Tribunal: TJSP
Processo: 1007320-09.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de parcial procedência, para afastar as tarifas de avaliação de bem e seguro – RECURSO DA RÉ – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS – Entendimento consolidado pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Banco que não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia – Prestação do serviço não demonstrada –

Ementa:

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de parcial procedência, para afastar as tarifas de avaliação de bem e seguro – RECURSO DA RÉ – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS – Entendimento consolidado pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Banco que não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia – Prestação do serviço não demonstrada – Abusividade evidenciada – SEGURO PRESTAMISTA – Entendimento consolidado pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Inexistência de prova de que foi oportunizada ao consumidor a faculdade na contratação do seguro ou a liberdade na escolha da seguradora – Venda casada configurada – Abusividade reconhecida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007320-09.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é apelado JULIANO SOUZA MENDES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007320-09.2018.8.26.0405 -Voto no 12.987
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 12987
APELAÇÃO No 1007320-09.2018.8.26.0405
COMARCA: OSASCO 4a VARA CÍVEL
APELANTE:
BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A
APELADO:
JULIANO
SOUZA
MENDES
(JUSTIÇA GRATUITA)
JUÍZA
PROLATORA:
MARIANA
HORTA
GREENHALGH
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO Sentença
de parcial procedência, para afastar as tarifas de avaliação
de bem e seguro
RECURSO DA RÉ
TARIFA DE
AVALIAÇÃO DE BENS Entendimento consolidado pelo
C. STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos
recursos repetitivos
Banco que não se desincumbiu do
ônus da prova que lhe cabia
Prestação do serviço não
demonstrada
Abusividade evidenciada
SEGURO
PRESTAMISTA Entendimento consolidado pelo C. STJ
no julgamento do REsp 1.639.320/SP, sob o rito dos
recursos repetitivos
Inexistência de prova de que foi
oportunizada ao consumidor a faculdade na contratação do
seguro ou a liberdade na escolha da seguradora Venda
casada configurada Abusividade reconhecida Recurso
não provido.
VISTOS.
Trata-se de Apelação interposta
contra r. sentença de fls. 120/127, cujo relatório se adota, que
julgou parcialmente procedente ação revisional para declarar
nulas as cláusulas atinentes à cobrança das tarifas de avaliação
do bem e seguro, determinando a restituição simples de tais
valores.
No mais, condenou a parte autora ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007320-09.2018.8.26.0405 -Voto no 12.987
3
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre a diferença entre o valor
pretendido e o apurado como devido.
Recorre a instituição financeira ré
sustentando a regularidade das tarifas cobradas.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A ação foi julgada parcialmente
procedente para o fim de afastar a cobrança referente às tarifas
de avaliação de bem e seguro prestamista.
No que concerne à tarifa de
“Avaliação de Bens”, o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
examinar a controvérsia sob o rito dos Recursos Repetitivos,
firmou, dentre outras, a seguinte tese, no Resp. n.
1.578.553/SP, nos termos do artigo 1.040 do Código de
Processo Civil de 2015:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO
DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR
VEDANDO
A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007320-09.2018.8.26.0405 -Voto no 12.987
4
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO
DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio
de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da
cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço
a
ser
efetivamente
prestado;
2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que
prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da
tese 2.2, declarando-se abusiva, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007320-09.2018.8.26.0405 -Voto no 12.987
5
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do
bem dado em garantia. 4. RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO” (grifo nosso).
Depreende-se deste julgado que a
fixação desse encargo é válida, salvo nas hipóteses de não
contraprestação e de onerosidade excessiva.
No caso, o contrato estabelece a
cobrança da tarifa de avaliação de bens, no valor de R$ 350,00
o que não se mostra excessivo.
Contudo, o banco réu não se
desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, nos termos do
artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, qual seja,
de comprovar a prestação deste serviço.
Desta forma, diante da ausência de
prova da efetiva prestação do serviço, impunha-se o
afastamento da cobrança dessa tarifa (avaliação de bem).
Em relação ao seguro prestamista,
a questão foi objeto de análise pelo E. Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.639.259/SP,
sob o rito dos Recursos Repetitivos, tendo sido pacificado o
seguinte entendimento:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007320-09.2018.8.26.0405 -Voto no 12.987
6
TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
despesa com o registro do pré-gravame,
em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela
indicada.
2.3 - A abusividade de encargos
acessórios
do
contrato
não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007320-09.2018.8.26.0405 -Voto no 12.987
7
válida
a
cláusula
referente
ao
ressarcimento da despesa com o registro
do pré-gravame, condenando-se porém a
instituição financeira a restituir o
indébito em virtude da ausência de
comprovação da efetiva prestação do
serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar
a ocorrência de venda casada no que
tange ao seguro de proteção financeira.
3.3.
Validade
da
cláusula
de
ressarcimento de despesa com registro
do contrato, nos termos da tese firmada
no julgamento do Tema 958/STJ, tendo
havido comprovação da prestação do
serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no
que tange à despesa com serviços
prestados por terceiro.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO. (Grifo nosso).
No caso, o contrato prevê a cobrança
de seguro prestamista no valor de R$ 385,00.
Não há prova nos autos no sentido
de que foi efetivamente oportunizada ao consumidor a
faculdade de contratação ou não do seguro ou mesmo a
liberdade na escolha da seguradora, sendo referido encargo
exigido pela instituição financeira sem qualquer possibilidade
de negociação pelo consumidor.
Em consequência, deve ser afastada
a cobrança referente ao seguro de proteção financeira, pois
configurada a venda casada, conforme v. Acórdão do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007320-09.2018.8.26.0405 -Voto no 12.987
8
Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, devendo
ser restituídos ao autor, os valores pagos a esse título, na
forma simples, com correção monetária desde os desembolsos
e com acréscimo de juros de mora desde a citação ( artigo 240,
caput, do CPC de 2015).
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Por fim, advirto as partes que a
interposição de embargos de declaração com caráter
meramente protelatório será apenada com multa, nos termos
do art. 1026, § 2o, do CPC.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora